Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703362-82.2023.8.07.0004 RECORRENTE: FRANCISCO FARIAS RECORRIDOS: BANCO PAN S.A. E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. APELOS DOS BANCOS RÉUS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. AUTENTICIDADE DA PRIMEIRA OPERAÇÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS PROVATÓRIO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FORTUITO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO PRIMEIRO RÉU PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SOBRE O ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO SEGUNDO RÉU. ILEGITIMIDADE ATIVA. PREJUDICADA. 1. É consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por fraude bancária e não tem qualquer vínculo prévio com a instituição financeira. 2. Diante da configuração de fortuito interno, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço quando constatada a ocorrência de fraudes perpetradas por terceiro na contratação de operações de crédito junto às instituições financeiras. Entendimento da Súmula 479/STJ. 3. No caso do primeiro réu, os elementos dos autos superaram o ônus probatório que lhe é exigido pela legislação consumerista uma vez que demonstram que houve culpa exclusiva do consumidor e de terceiro na contratação do empréstimo (art. 14, § 3o, inciso II, CDC), de modo que deve ser reformada a sentença quanto em relação àquele. 4. Quanto ao segundo réu, contudo, foi demonstrada a falsidade da operação de contrato de empréstimo e de subsequente transferência instada por estelionatário responsável pelas contratações espúrias, razão pela qual se impõe a declaração da inexistência do débito e a restituição dos valores descontados da conta bancária. 5. Resta prejudicado o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa, ante o acatamento do pedido autoral no mérito quanto ao primeiro réu. 6. Recursos conhecidos. Apelo do primeiro réu provido. Recurso do segundo réu não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, 14, caput e §3o, inciso II, e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a fraude praticada, ainda que com uso de selfie/documentos, insere-se no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno, o que afasta a excludente de responsabilidade. Argumenta que houve indevida inversão do ônus da prova por caber à instituição financeira comprovar a regularidade e segurança do processo de contratação, especialmente quando utiliza meios digitais suscetíveis a fraude. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJMG a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO PAN S.A. pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como que todas as publicações sejam realizadas no nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, e OAB/ DF 43.367 (ID 78086391). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 14, caput e §3o, inciso II, e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). À propósito, a Corte Superior tem o seguinte entendimento: “6. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela culpa exclusiva da consumidora, afastando o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira. 7. O reexame dos elementos fáticos que sustentaram a conclusão da instância ordinária é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.213.325/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). No que se refere ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78086391. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015